Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-78.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito. Decisão do Juízo "a quo" que determinou a emenda da inicial para que sejam indicados todos os documentos e processos que tratem de nulidade de cláusulas sobre as mesmas tarifas, sob a fundamentação de que a distribuição de diversas ações afronta a economia processual e a eficiência da

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito. Decisão do Juízo "a quo" que determinou a emenda da inicial para que sejam indicados todos os documentos e processos que tratem de nulidade de cláusulas sobre as mesmas tarifas, sob a fundamentação de que a distribuição de diversas ações afronta a economia processual e a eficiência da administração pública, ainda que referentes à contratos diversos. Sentença que extingue a ação pela falta da emenda determinada, declarando a petição inicial inepta e extinguindo o processo nos termos do artigo 485, I do CPC. Petição inicial que cumpriu com os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Sentença anulada.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000446-78.2018.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
ELAINE CRISTINA DE PAULO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-78.2018.8.26.0414 -Voto no 43444 - Elthon
2
VOTO No: 43444
APEL. No: 1000446-78.2018.8.26.0414
COMARCA: Palmeira D'Oeste
JUIZ 1a INST.: Rafael Salomão Oliveira
APTES.: Elaine Cristina de Paulo Gonçalves
APDO.: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação. Ação de declaração de nulidade de cláusulas contratuais
cumulada com repetição de indébito. Decisão do Juízo “a quo” que
determinou a emenda da inicial para que sejam indicados todos os
documentos e processos que tratem de nulidade de cláusulas sobre
as mesmas tarifas, sob a fundamentação de que a distribuição de
diversas ações afronta a economia processual e a eficiência da
administração pública, ainda que referentes à contratos diversos.
Sentença que extingue a ação pela falta da emenda determinada,
declarando a petição inicial inepta e extinguindo o processo nos
termos do artigo 485, I do CPC. Petição inicial que cumpriu com
os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 56, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de
mérito, com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil, por entender que
houve inércia mesmo após a intimação do autor a providenciar a emenda da inicial,
consistente na indicação de todos os contratos e processos que a autora possui e
que versem sobre as mesmas cláusulas e tarifas contestadas na presente ação.
A autora alega, preliminarmente, que houve falta de
fundamentação pela sentença. No mérito, afirma que não há fundamento legal para o
indeferimento da inicial, conforme os artigos 319, 320 e 330 do Código de Processo
Civil. Sustenta que esclareceu os motivos da impossibilidade da emenda da inicial, de
forma que foram preenchidos os requisitos do artigo 330 do Código de Processo Civil.
Assevera que o despacho também careceu de fundamentação suficiente. Argumenta
que seria impossível desistir das outras ações por já haver interposto recurso de
apelação. Requer o acolhimento da preliminar arguida, a declaração da nulidade da
sentença e a determinação do regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-78.2018.8.26.0414 -Voto no 43444 - Elthon
3
Recurso tempestivo e respondido, os autos subiram a esta
instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
De início, não houve falta de fundamentação da sentença,
conforme a seguir se verá.
A autora ingressou com a presente “ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição e indébito”, requerendo a declaração de
nulidade das cláusulas contratuais relativas às cobranças de tarifa de serviço de
terceiro e a condenação do réu ao pagamento das quantias desembolsadas, de forma
simples.
A decisão de fls. 18 observou que a autora, em dois meses,
ajuizou duas ações diferentes em face do mesmo réu, questionando a cobrança da
mesma tarifa em contratos de mutuo, com petições praticamente idênticas. Entendeu
o douto juízo “a quo” que a autora poderia aparelhar, em uma única demanda, seus
pedidos, acostando todos os contratos, sob o fundamento de que essa conduta é
contraproducente e que atenta contra a razoável duração do processo e da eficiência
na gestão da administração pública. Determinou a emenda da inicial, para que seja
juntado todos os contratos firmados com o réu, cujas tarifas indevidas sejam as
mesmas.
A autora impetrou agravo de instrumento, que não foi
conhecido por esta colenda câmara por não estar a hipótese descrita no rol taxativo
de cabimento previsto pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil (fls. 41/48).
Logo após, a autora peticionou (fls. 52) informando que não
possui interesse em discutir outros contratos na presente ação.
Assim, a sentença de fls. 52 indeferiu a petição inicial pela falta
de emenda, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-78.2018.8.26.0414 -Voto no 43444 - Elthon
4
No entanto, respeitado o entendimento do douto Juízo “a quo” a
sentença deve ser anulada para que o processo volte ao seu regular andamento.
Com efeito, o artigo 321 do Código de Processo Civil, que
regulamenta o indeferimento da petição inicial, complementado pelo inciso I do artigo
485 do mesmo diploma legal, não apresenta outros requisitos que não os presentes
nos artigos 319 e 320, também do Código de Processo Civil, os quais, observa-se,
foram preenchidos pela autora.
Não bastasse isso, a fundamentação da decisão de fls. 18, de
que o autor deve aparelhar suas pretensões em uma só demanda, porquanto “ajuizou
no intervalo de alguns meses duas ações diferentes, em face do mesmo réu,
questionando a cobrança da mesma tarifa em contratos de mútuo (serviço de
terceiros), com petições praticamente idênticas. A conduta é contraproducente e
atenta contra a razoável duração do processo e eficiência na gestão dos recursos
materiais e humanos do Poder Judiciário”, é insuficiente para a extinção da demanda
nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil.
Isso porque para a proteção desses valores axiologizados pelo
douto magistrado “a quo”, há tratamento específico pelo Código de Processo Civil,
devendo-se, portanto, para se fazer valer os axiomas da fundamentação exarada pela
r. sentença, utilizar-se dos textos normativos dos artigos 54 e seguintes, se o caso.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para que a sentença
seja anulada e o processo tenha o seu regular andamento.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-78.2018.8.26.0414 -Voto no 43444 - Elthon
5